Tribunal: TJSP
Processo: 1035764-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito – ISSQN – Agenciamento de publicidade e propaganda – Itens 10.08 e 17.06 da lista anexa da LC 116/2003 - Serviço prestado no Município de Salvador - Incompetência do Município de São Paulo - Legitimidade ativa da demandante para pleitear repetição de indébito - Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Repetição de Indébito – ISSQN – Agenciamento de publicidade e propaganda – Itens 10.08 e 17.06 da lista anexa da LC 116/2003 - Serviço prestado no Município de Salvador - Incompetência do Município de São Paulo - Legitimidade ativa da demandante para pleitear repetição de indébito - Não transferência do encargo financeiro (Art. 166 do CTN) – Prescrição não verificada - Sentença de procedência mantida – Recursos Oficial e Voluntário do Município não providos.